Tribunal: STF
Processo: RHC 236484
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cristofer de Souza interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 155, § 4º, I, II, e IV, C/C OS ARTS. 14, II, 61, I, E 65, III, D, TODOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Precedentes.



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 841.425 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese “DETERMINAR o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada por ausência injustificada de exame direto”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de revisão da pena. Condenação por furto qualificado. 1. De todo inadequado RHC ao e. STF, substitutivo de revisão criminal. 2. Ausente perícia formal no local do crime, há possibilidade das qualificadoras de arrombamento de obstáculo e de escalada serem demonstradas por outros meios de prova, como, no caso, as palavras da vítima, as quais foram corroboradas pelo depoimento da testemunha policial, e a confissão do réu. 3. Pelo não conhecimento do RHC e, se conhecido, pelo seu desprovimento.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.101.515), observei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 10/11/2023.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ainda que superado referido óbice, não vislumbro ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    É que, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Nesse contexto, destaco a decisão proferida pelo ministro relator do ato recorrido, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (com meus grifos):



    Como se vê da transcrição acima, as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escaladas foram comprovadas pela prova oral consubstanciada nas palavras da vítima e corroboradas pelo depoimento da testemunha policial e pela confissão do acusado, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    Acrescente-se, ainda, que, quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, a perícia foi realizada, mas teve resultado inconclusivo, tendo a vítima relatado que teria gastado R$ 100,00 para trocar o trinco da janela. 



    Existe, portanto, um farto arcabouço probatório a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste, ensejando hipótese excepcional de se reconhecer o suprimento da prova pericial. 



    Assim, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência pacificada desta Corte Superior, sendo, portanto, manifestamente improcedente



    Finalmente, para divergir do acórdão ora recorrido e acolher a tese defensiva — insuficiência probatória para fins de incidência das qualificadoras crime de furto, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente